Tribunal: STJ
Processo: 5002971-38.2016.8.21.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164830 - RS(2026/0028053-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LAURO CLOS MARCAL
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO BOEIRA - RS007788
JOAO SIDNEI DUARTE MACHADO - RS126340
AGRAVADO
: EDINA TATIANE JARDIM MUNIZ BARRETO
ADVOGADO
: CHABAN MARQUES HAMMAD - RS045573
INTERES.
: ANDRE SILVA DA SILVA
INTERES.
: FLAVIO ALEX FERNANDES CARDOSO
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FERNANDES CARDOSO - RS102826
LAURO CLOS MARCAL - RS109130
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE
INJUSTA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 7/STJ
PREJUDICADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em sentido
diverso da pretensão da parte.
2. A ação reivindicatória, de natureza real, exige a comprovação da
titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta do
réu.
3. Tendo a Corte de origem, com base nas provas dos autos, concluído pela
configuração da posse injusta do réu, decorrente de negócio jurídico
ineficaz perante a coproprietária que não anuiu com a venda, a revisão de
tal entendimento para acolher a tese de posse justa amparada em contrato
de promessa de compra e venda e na boa-fé do adquirente demandaria,
inevitavelmente, o reexame de fatos e provas, providência vedada pela
.
Súmula no 7/STJ
4. A incidência da
quanto à alínea "a" do permissivo
Súmula no 7/STJ
constitucional impede a análise da divergência jurisprudencial suscitada,
pois ausente a similitude fática entre os julgados confrontados.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar
provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56886834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 2788d88d-6df2-442c-aaaf-8a65986b4e6e

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 2788d88d-6df2-442c-aaaf-8a65986b4e6e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164830 - RS(2026/0028053-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LAURO CLOS MARCAL
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO BOEIRA - RS007788
JOAO SIDNEI DUARTE MACHADO - RS126340
AGRAVADO
: EDINA TATIANE JARDIM MUNIZ BARRETO
ADVOGADO
: CHABAN MARQUES HAMMAD - RS045573
INTERES.
: ANDRE SILVA DA SILVA
INTERES.
: FLAVIO ALEX FERNANDES CARDOSO
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FERNANDES CARDOSO - RS102826
LAURO CLOS MARCAL - RS109130
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE
INJUSTA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em sentido
diverso da pretensão da parte.
2. A ação reivindicatória, de natureza real, exige a comprovação da
titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta do
réu.
3. Tendo a Corte de origem, com base nas provas dos autos, concluído pela
configuração da posse injusta do réu, decorrente de negócio jurídico
ineficaz perante a coproprietária que não anuiu com a venda, a revisão de
tal entendimento para acolher a tese de posse justa amparada em contrato
de promessa de compra e venda e na boa-fé do adquirente demandaria,
inevitavelmente, o reexame de fatos e provas, providência vedada pela
Súmula no 7/STJ.
4. A incidência da
quanto à alínea "a" do permissivo
Súmula no 7/STJ
constitucional impede a análise da divergência jurisprudencial suscitada,
pois ausente a similitude fática entre os julgados confrontados.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar
provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo (art. 1.042 do CPC), interposto por LAURO CLOS
MARCAL, contra decisão que não admitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado na alínea "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, assim ementado (e-STJ fls. 275-276):

Documento eletrônico VDA56004326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 1068f12d-c96d-4841-a950-daa06de63d8d

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA
POSSE. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Trata-se de ação reivindicatória ajuizada por
coproprietária do imóvel registrado sob a matrícula n.o 32.010 do Registro de
Imóveis de Uruguaiana, com pedido de imissão na posse. A sentença de
origem julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a imissão
da autora na posse do bem, atribuindo o pagamento proporcional das custas
processuais e dos honorários advocatícios às partes, com observância da
gratuidade de justiça deferida. A parte ré interpôs recurso de apelação,
alegando boa-fé na aquisição do imóvel e requerendo a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO : A questão em discussão consiste em verificar
se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento da ação
reivindicatória, com fundamento na titularidade registral da autora e na
configuração da posse injusta do réu, especialmente diante da alegação de
boa-fé do apelante na aquisição do imóvel por meio de contrato particular
sem registro.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Reconhece-se que a ação reivindicatória é o
instrumento adequado para o proprietário reaver a posse de bem
indevidamente detido por terceiro, nos termos do artigo 1.228 do Código
Civil. Restou comprovado que a parte autora detém a titularidade de 50% do
imóvel, regularmente registrada, sendo que a venda da integralidade do bem
pelo ex-companheiro, sem sua anuência e sem observância das
formalidades legais, é nula de pleno direito, conforme disposto no artigo 166,
inciso III, do Código Civil. A ausência de registro da cessão de direitos
impede a oponibilidade do negócio perante terceiros, inclusive em caso de
condomínio ou comunhão patrimonial. A jurisprudência confirma que a
transferência da propriedade imobiliária exige o registro no cartório
competente. Comprovada, portanto, a posse injusta, mantém-se a sentença
que determinou a imissão na posse.
IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.”

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (e-STJ fls. 330-331).
Nas razões de recurso especial (fls. 334-383, e-STJ), a parte recorrente
aponta violação dos arts. 337, § 5o; 485, § 3o, IV; 489, § 1o, IV e VI; e 1.022, II, do
Código de Processo Civil;
422 e 1.228 do Código Civil; e
III, alínea
art. 113;
art. 176,
“2”, da
Invoca as Súmulas nos
e
Lei no 6.015/1973.
84/STJ
239/STJ.
Sustenta, em síntese, as seguintes teses:
negativa de prestação
i)
jurisdicional por omissão do acórdão recorrido em analisar temas essenciais, como a
conexão com ação possessória, a extensão da imissão na posse, a tese de posse justa
amparada em boa-fé, a necessidade de prévia desconstituição do contrato de compra e
venda como condição para a ação reivindicatória e a ausência de publicidade da união
estável no registro imobiliário;
inadequação da via eleita, argumentando que sua
ii)
posse é justa, pois deriva de um contrato de promessa de compra e venda com preço
quitado, firmado com quem constava como único proprietário e solteiro na matrícula
do imóvel;
a necessidade de prévia resolução judicial do compromisso de compra e
iii)
venda para caracterizar a posse como injusta, conforme jurisprudência desta Corte; e
a proteção do terceiro adquirente de boa-fé, tendo em vista que a união estável da
iv)
coproprietária não possuía publicidade registral, o que deveria preservar a validade do
negócio, resolvendo-se eventuais prejuízos entre os conviventes por meio de perdas e
danos.
Contrarrazões não foram apresentadas.
Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao recurso especial (e-
STJ fls. 385-389), dando ensejo à interposição do presente agravo (e-STJ fls. 394-421).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56004326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 1068f12d-c96d-4841-a950-daa06de63d8d

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
De início, afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese. Com efeito, não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, examina as
questões nodais da lide, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes.
Na espécie, a Corte local assentou como fundamento central para o
desprovimento da apelação a ineficácia, perante a coproprietária, da venda do imóvel
realizada sem a sua anuência. A partir dessa premissa, concluiu pela configuração da
posse injusta do adquirente para os fins da ação reivindicatória (e-STJ fls. 273-274).
Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal
reiterou que tal
a quo
fundamento foi o "(...)pilar da decisão, e todos os argumentos secundários foram
(e-STJ fl. 327).
logicamente repelidos por esta premissa maior"
Desse modo, o mero inconformismo com a solução jurídica adotada, que
considerou a questão da propriedade registral prevalente sobre as teses de posse justa
e boa-fé, não caracteriza omissão ou ausência de fundamentação. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
USUCAPIÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
APELAÇÃO.
QUESTÕES
NÃO
SUSCITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE
SÚMULA No 283/STF.
RECURSAL.
USUCAPIÃO.
RECONHECIMENTO.
REQUISITOS.
ATENDIMENTO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Discute-se nos autos, entre outras questões, acerca do atendimento dos
requisitos da ação reivindicatória e do reconhecimento da usucapião.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal
de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
3. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. É inviável o exame de questões suscitadas somente nas razões dos
embargos de declaração opostos na origem, porquanto configuram indevida
inovação recursal, que impossibilita o exame no Superior Tribunal de Justiça.
(...)
7. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
8. Agravo interno não provido.”
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.947.296/CE,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
–
31/3/2025,
4/4/2025
grifou-se)

Quanto ao mérito, o recurso especial também não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA56004326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 1068f12d-c96d-4841-a950-daa06de63d8d

O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório,
concluiu estarem presentes os requisitos para a procedência do pedido reivindicatório:
a titularidade do domínio pela autora sobre 50% do bem, a individualização do imóvel
e a posse injusta do réu, ora agravante.
A Corte estadual entendeu que a posse do recorrente, embora derivada de
um contrato particular de compra e venda, qualificava-se como injusta em face do
direito de propriedade da autora, pois o negócio foi realizado por seu ex-companheiro
sem a sua indispensável anuência, tornando-o ineficaz em relação a ela.
Fundamentou, ainda, que a transferência da propriedade imobiliária exige o devido
registro, o que não ocorreu (e-STJ fls. 273-274).
Nesse contexto, a pretensão do recorrente de que esta Corte Superior
requalifique sua posse como "justa" — com base na alegação de boa-fé, na existência
de um contrato particular com preço pago e na ausência de publicidade da união
estável no registro de imóveis — demandaria, necessariamente, o revolvimento do
conjunto de fatos e provas dos autos.
Tal procedimento é vedado em sede de recurso especial, nos termos do
enunciado da
Nesse sentido:
Súmula no 7/STJ.

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OMISSÃO
NO ACÓRDÃO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso especial contra acórdão proferido em apelação cível que reformou
integralmente a sentença para julgar procedente o pedido reivindicatório e
determinar a imissão de posse; aplicados os óbices das Súmulas n. 7 e 211
do STJ e afastada a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito à ação reivindicatória, em que a parte autora
pediu a imissão na posse dos lotes 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 19 e 20 da quadra 10
do Loteamento Jardim Monte Alegre, tutela antecipada e reconhecimento do
direito de propriedade, com valor da causa de R$ 90.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido,
reconheceu a usucapião como matéria de defesa, condenou ao pagamento
das custas processuais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
4. A Corte a quo reformou integralmente a sentença para julgar procedente o
pedido reivindicatório, determinou a imediata imissão de posse dos lotes da
quadra 10 em favor da autora, inverteu os ônus sucumbenciais e consignou
ausência de majoração de
honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 1.022
do CPC diante da rejeição dos embargos de declaração; (ii) saber se a
recorrida comprovou a propriedade para a ação reivindicatória à luz dos
arts. 1.228, 1.245, § 1o, 1.246 do Código Civil e 205 da Lei n. 6.015/1973;
(iii) saber se houve cerceamento de defesa, com afronta ao
o do CPC,
art. 7
pela invalidação dos depoimentos da primeira audiência; e (iv) saber se é
possível, em recurso especial, reexaminar a valoração das provas relativas à
posse e usucapião defensiva, à luz dos arts. 369, 372, 447, § 3o, II, 457, §
1o do CPC e dos arts. 1.200 e 1.238 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6.Não há violação ao
do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou
art. 1.022
as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em
fundamentação contrária ao interesse do recorrente, sendo incabível o uso
dos embargos para rediscutir o mérito.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de revaloração
do conjunto fático-probatório (relatório social, faturas, contratos de
Documento eletrônico VDA56004326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 1068f12d-c96d-4841-a950-daa06de63d8d

cessão e testemunhos), porque a conclusão do acórdão de origem, de
que a posse do recorrente se limitava à quadra 11 e era precária em
relação à quadra 10, demanda revolvimento de provas.
8. Ausente o necessário prequestionamento específico quanto à
alegação de que as matrículas conteriam apenas prenotações, aplica-
se a Súmula n. 211 do STJ; além disso, eventual infirmar da
conclusão sobre domínio registral exigiria reexame de prova, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
9. A invalidação dos depoimentos da primeira audiência decorre logicamente
do reconhecimento do cerceamento de defesa, preservando-se o contraditório
e a paridade de armas, não havendo
afronta ao
o do CPC.
art. 7
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido (...).”
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.011.341/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
9/2/2026,
13/2/2026

“DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
EXAME DOS ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE E CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
que conheceu do recurso dos réus e negou-lhe provimento; e conheceu do
recurso do autor e deu-lhe parcial provimento, com majoração e definição da
base de cálculo de honorários.
2. A controvérsia diz respeito a ação reivindicatória, com pedidos de imissão
na posse do imóvel, desocupação em 60 dias e condenação em lucros
cessantes, cujo valor da causa foi fixado em R$ 1.000.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação com
imissão na posse, desocupação em 60 dias, lucros cessantes em liquidação,
rejeitou retenção e fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
4. A Corte de origem manteve a procedência ao negar provimento ao recurso
dos réus e deu parcial provimento ao do autor para majorar os honorários e
fixar como base o proveito econômico, nos termos do
§ 11, do CPC;
art. 85,
os embargos de declaração foram conhecidos e inacolhidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a posse exercida pelos
recorrentes é protegida pela presunção de boa-fé do possuidor com justo
título, a partir dos arts. 490 do
e 1.201, parágrafo único, do
CC/1916
; (ii) saber se há prescrição das pretensões vinculadas ao contrato
CC/2002
de 1997, à luz dos arts. 205 e 206, § 5o, I, do
; (iii) saber se o
CC/2002
contrato particular apresentado é prova suficiente do fato jurídico, nos
termos do
II, do
; e (iv) saber se há divergência
art. 212,
CC/2002
jurisprudencial apta a ensejar conhecimento pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide óbice de ausência de prequestionamento das normas federais
indicadas, atraindo, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF, pois o
acórdão recorrido analisou apenas os requisitos da ação reivindicatória e a
inexistência de prova do alegado fato extintivo.
7. A pretensão demanda reexame do conjunto fático-probatório
(validade,
adimplemento
e
alcance
do
contrato
particular,
suficiência documental e análise de depoimentos), o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A controvérsia sobre enquadramento contratual e alcance de cláusulas
especiais reclama interpretação de cláusula contratual, hipótese obstada
pela Súmula n. 5 do STJ.
9. A alegada divergência não foi demonstrada mediante cotejo analítico, nos
termos do
§ 1o, do CPC, e, de todo modo, o acórdão recorrido está
art. 1.029,
em consonância com a orientação do STJ quanto aos requisitos da ação
reivindicatória, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial não conhecido(...).”
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.159.647/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
9/2/2026,
12/2/2026
Documento eletrônico VDA56004326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 1068f12d-c96d-4841-a950-daa06de63d8d

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO
CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA No 7/STJ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a
ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição
da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (
e
CC/1916, art. 524,
, exigindo a presença concomitante de três requisitos: a
CC/2002, art. 1.228)
prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a
posse injusta do réu (
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp 1.060.259/MG,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
4/4/2017,
4/5/2017)
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual, com base nos
elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, concluiu que o
recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade
do bem, bem como consignou não estarem presentes os requisitos
necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes.
Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas,
inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
3. A ausência de prequestionamento no processo enseja a aplicação da
Súmula no 211 do STJ.
4. Agravo interno negado provimento.”
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.862.247/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
5/9/2022,
8/9/2022

Ademais, no que tange à alegada violação de dispositivos da
verifica-se que a tese não foi objeto de debate específico pela Corte
Lei no 6.015/1973,
de origem, carecendo do indispensável prequestionamento, o que atrai o óbice da
Súmula no 211/STJ.
A incidência da
impede, por consequência, a análise do
Súmula no 7/STJ
recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, uma vez que a falta de identidade
entre as situações fáticas dos paradigmas e do acórdão recorrido obsta o
conhecimento do dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer parcialmente o
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Com fundamento no
§ 11, do CPC, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da parte recorrente em 5% (cinco por
cento), observada a gratuidade da justiça concedida na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 1068f12d-c96d-4841-a950-daa06de63d8d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.164.830 / RS
Número Registro: 2026/0028053-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029713820168210037
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAURO CLOS MARCAL
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO BOEIRA - RS007788
JOAO SIDNEI DUARTE MACHADO - RS126340
AGRAVADO
: EDINA TATIANE JARDIM MUNIZ BARRETO
ADVOGADO
: CHABAN MARQUES HAMMAD - RS045573
INTERES.
: ANDRE SILVA DA SILVA
INTERES.
: FLAVIO ALEX FERNANDES CARDOSO
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE FERNANDES CARDOSO - RS102826
LAURO CLOS MARCAL - RS109130
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56865549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:54
Código de Controle do Documento: ad05e4a7-45a3-40db-a87c-03f317923a90

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:54
Código de Controle do Documento: ad05e4a7-45a3-40db-a87c-03f317923a90